Tribunal: TCU
Processo: 004.960/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que conheceu e deu parcial provimento a pedido de reexame interposto pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 3504/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e deu parcial provimento ao pedido de reexame interposto contra o subitem 9.2.1 do Acórdão 2110/2022-TCU-Primeira Câmara , dando-lhe nova redação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, conhecer parcialmente dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e, no ponto conhecido, acolhê-los, para retificar o subitem 9.1 do Acórdão 3504/2023-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "9.3.4. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas [...] " , leia-se: "9.2.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas [...]" ; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao interessado.